Tribunal: TCU
Processo: 039.487/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pelo Ministério Público de Contas em face de possíveis irregularidades relacionadas a indícios de paralização da execução, em 2019 e 2020, do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), categoria de programação específica do Fundo Nacional da Cultura (FNC) destinada ao fomento direto do setor audiovisual brasileiro

Inteiro teor:
Acórdão 237/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos da Representação formulada pelo Ministério Público de Contas em face de possíveis irregularidades ocorridas na extinta Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, atual Ministério da Cultura, e na Agência Nacional do Cinema - Ancine, relacionadas a indícios de paralisação da execução, em 2019 e 2020, do Fundo Setorial do Audiovisual - FSA, categoria de programação específica do Fundo Nacional da Cultura - FNC destinada ao fomento direto do setor audiovisual brasileiro; Considerando que a matéria suscitada nesta Representação já foi dirimida no âmbito do TC- Processo 031.532/2020-9 (Auditoria de Natureza Operacional para averiguar a adequabilidade dos componentes de governança do FSA, que constitui a principal política pública de fomento ao setor audiovisual brasileiro), por meio do Acórdão 1896/2021-TCU-Plenário (de minha relatoria), tendo as medidas cabíveis a este Tribunal para a solução dos achados já sido adotadas naquela ocasião; Considerando que não foram encontrados elementos que justifiquem a responsabilização de gestores da Agência Nacional do Cinema ou de membros do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 9.1 do Acórdão 1896/2021-TCU-Plenário , em arquivar o presente processo, sem prejuízo de encaminhar cópia da peça 159 e desta deliberação ao Representante, ao Procurador da República no Estado do Rio de Janeiro, Sr. Sergio Gardenghi Suiama, ao Ministério da Cultura e à Agência Nacional do Cinema, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 039.487/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União - MP/TCU. 1.2. Entidade/Órgão: Ministério da Cultura - MinC; Agência Nacional do Cinema - Ancine. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Daniel Vieira Bogéa Soares (34.311/OAB-DF), Caroline de Lima Rodrigues (56.309/OAB-DF) e outros, representando API - Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro; Daniel Vieira Bogéa Soares (34.311/OAB-DF), Arthur Lima Guedes (18.073/OAB-DF) e outros, representando Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste - Conne; Daniel Vieira Bogéa Soares (34.311/OAB-DF), Caroline de Lima Rodrigues (56.309/OAB-DF) e outros, representando Associação Paulista de Cineastas; Daniel Vieira Bogéa Soares (34.311/OAB-DF), Caroline de Lima Rodrigues (56.309/OAB-DF) e outros, representando Associação Brasileira de Cineastas; Daniel Vieira Bogéa Soares (34.311/OAB-DF), Caroline de Lima Rodrigues (56.309/OAB-DF) e outros, representando Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão; Daniel Vieira Bogéa Soares (34.311/OAB-DF), Caroline de Lima Rodrigues (56.309/OAB-DF) e outros, representando Sindicato Interestadual da Industria Audiovisual. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.